Tribunal: STF
Processo: ARE 1419155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DE JOAÇABA. ESCRITURÁRIO. NOVO PLANO DE CARREIRA. LCM N. 77/2003. REENQUADRAMENTO DO CARGO PARA DENOMINAÇÃO DE TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO. REAJUSTES CONCEDIDOS AO SERVIDOR DA ATIVA. NOVO PISO SALARIAL. PLEITO DE EXTENSÃO DOS REAJUSTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO E CUSTAS. CONDIÇÃO PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO. RECORRENTE QUE EXPRESSAMENTE POSTULOU PELA REVOGAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. COMPETÊNCIA, A TODO MODO, DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA COM VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. IGUALDADE DE TRATAMENTO ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. APOSENTADORIA ANTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/98 E 41/2003. DIREITO À PARIDADE. REAJUSTE DE 33,77% NO MÊS DE JUNHO DE 2004. REPASSE TÃO SOMENTE DO MONTANTE DE 14%. DIREITO AO REPASSE TOTAL. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO TJSC ABORDANDO QUESTÃO IDÊNTICA. (TJSC, APELAÇÃO N. 0000544- 77.2013.8.24.0037, DE JOAÇABA, REL. SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 12-04-2016). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente